Tribunal: TJSP
Processo: 1003439-27.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*MONITÓRIA – cheques – ação procedente com apelo da requerida pessoa física – requerida que admitiu o débito e o inadimplemento em virtude de dificuldades financeiras, não conseguindo comprovar os alegados pagamentos parciais – sentença mantida - recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003439-27.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que são apelantes
GISELE CRISTINA RAMOS FUZZATTI DA SILVA ASSIS (JUSTIÇA
GRATUITA) e GISELE CRISTINA DE JESUS ASSIS 311.864.018-93, é apelada
ELENICE SUPESCHE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003439-27.2019.8.26.0037 -Voto no
2
VOTO No: 37.619
APEL.No: 1003439-27.2019.8.26.0037
COMARCA: ARARAQUARA
APTE. : GISELE CRISTINA RAMOS FUZZATTI DA SILVA
APDO . : ELENICE SUPESCHE
*MONITÓRIA cheques ação procedente com apelo da
requerida pessoa física requerida que admitiu o débito e o
inadimplemento em virtude de dificuldades financeiras, não
conseguindo comprovar os alegados pagamentos parciais
sentença mantida - recurso improvido.*
1. Cuida-se de ação monitória, ajuizada
por ELENICE SUPESCHE em face de GISELE CRISTINA RAMOS
FUZZATTI DA SILVA e GISELE CRISTINA FUZZATTI DE JESUS,
objetivando o recebimento dos cheques nos 024, 025, 026 e
037, nos valores de R$260,00, R$400,00, R$400,00 e
R$881,00,
atualizados
para
R$2.327,90
na
data
da
distribuição da ação.
2. A sentença de fls. 133/134 julgou
procedente
o
pedido,
constituindo
título
executivo
judicial em favor da autora no valor indicado na inicial,
com correção monetária a partir do ajuizamento da ação e
juros moratórios desde a citação. Por fim, imputou à
requerida o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 15% da condenação,
observada a gratuidade da justiça.
3. Apelou a requerida GISELE CRISTINA
RAMOS
FUZZATTI
DA
SILVA
(fls.
136/140),
arguindo
cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado
do feito sem a abertura da fase instrutória, o que seria
de rigor tendo em vista os indícios de pagamento parcial
do valor cobrado. Assim, pugnou pela nulidade do julgado
com retorno dos autos ao primeiro grau para realização de
perícia judicial contábil sob pena de afronta aos
princípios do contraditório e ampla defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003439-27.2019.8.26.0037 -Voto no
3
4. O recurso foi processado e respondido
(fls. 143/149). Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
5. De início, fica rejeitada a preliminar
de cerceamento de defesa uma vez que os autos já estavam
instruídos com os elementos necessários à formação da
convicção do juiz, bem como pelo fato da solução da lide
não depender de dilação probatória posto que a defesa da
requerida se funda exclusivamente no pagamento parcial do
débito, cuja prova é eminentemente documental.
6. No mérito, o recurso não comporta
provimento. As questões relativas à existência de negócio
jurídico entre as partes e à emissão dos cheques pela
requerida restaram incontroversas na medida em que ela
própria
admitiu
que
“diante
de
alguns
problemas
financeiros não conseguiu arcar com a requerente” (fls.
97 dos embargos monitórios).
7. No mais, o caso é mesmo de procedência
da ação uma vez que o recibo acostado a fls. 104 não está
assinado pela requerente e os documentos de fls. 105/110
são apenas “ordens de pedido” que não comprovam qualquer
pagamento, nem permitem visualizar se se referem à
cobrança sub judice.
8. Ante o exposto, permanece a sentença
conforme lançada, inclusive no tocante ao carreamento das
verbas de sucumbência às requeridas, majorando-se apenas
a verba honorária devida por elas ao patrono da autora
para 20% do valor da condenação consoante o art. 85, §11,
do CPC/15, observada a gratuidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003439-27.2019.8.26.0037 -Voto no
4
9.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js